Tribunal: TCU
Processo: 000.625/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 349/2021-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp, relacionadas à distribuição de alimentos promovida pela Companhia, que teria estimulado "aglomerações gigantescas em plena pandemia" e à concessão de descontos nas compras realizadas por policiais militares. Considerando que a matéria não é de competência do Tribunal de Contas da União, uma vez que é competência de órgãos estaduais e municipais fiscalizar o cumprimento das medidas restritivas que visam a manter o distanciamento social. Considerando que o referido desconto foi dado pelos comerciantes particulares que pagam para utilizar o espaço público, não havendo, portanto, recursos públicos envolvidos nessa transação. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer da documentação como Representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e, como consequência, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo Deputado Federal Alexandre Rocha Padilha; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 8, que fundamentou este Acórdão, à Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - Ceagesp e ao Deputado Federal Alexandre Rocha Padilha; e, arquivar este processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 000.625/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.